Tribunal: TJES
Processo: 0013669-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013669-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DANIEL DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL A APREENSÃO
E PERÍCIA
DO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA.
DUAS CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO QUE MAIS AUMENTE. R
ECURSO CONH
E
CIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Na hipótese dos autos, além das imagens das câmeras de videomonitoramento, as vítimas afirmaram de forma segura que o réu portava arma de fogo, conforme se observa do depoimento colhido durante a persecução penal. Majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB devidamente reconhecida.

2. Na terceira fase, concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENO DANIEL DA COSTA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP, sendo fixada a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu requer sua absolvição em razão da ausência de laudo pericial que possa ser capaz de comprovar a suposta prestabilidade da arma de fogo utilizada, procedendo o decote da causa de aumento fixada, e a fixação do regime inicial no semiaberto (ID 6264594).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 6522105). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6847261).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENO DANIEL DA COSTA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP, sendo fixada a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu requer o decote da majorante em razão da ausência de laudo pericial que possa ser capaz de comprovar a suposta prestabilidade da arma de fogo utilizada, com a consequente redução da pena e a fixação do regime inicial semiaberto (ID 6264594).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 6522105). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6847261).

Em que pese a irresignação da defesa, entendo correta a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

A douta juíza reconheceu a majorante por entender que as provas colhidas são suficientes para comprovar o emprego da arma de fogo.

No caso, verifico que, em Juízo, as vítimas afirmaram que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo.

Ademais, através das imagens das câmeras de videomonitoramento, é possível visualizar com clareza o momento em que os assaltantes ingressam no estabelecimento comercial, sendo que um deles portava arma de fogo.

Nesse contexto, impende salientar “
a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego”
(AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3.
A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa.
4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022) GRIFEI.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação.2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3
. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes
.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022) GRIFEI.

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que o réu portava arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor às vítimas, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

No que tange à dosimetria, verifico que na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, sendo mantida a pena, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3 em razão da majorante do concurso de agentes e após majorada em 2/3 pelo uso da arma de fogo, chegando à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma, eis que concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento. Ademais, a pena aplicada excede os limites da razoabilidade.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

- Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

- Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

-
Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018) GRIFEI.

Assim, majoro a pena em 2/3, fixando-a em
06
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
e
1
5
(
quinze
) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

É como voto.